Tribunal: TCU
Processo: 016.031/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em pregão presencial para aquisição de uma pá carregadeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que foi proferida medida cautelar suspensiva do Pregão Presencial 2/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO para a aquisição de uma "pá carregadeira". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 19 destes autos, bem como as providências acessórias constantes do mencionado expediente; 9.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e à Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO.